Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700292-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A. D E S P A C H O O agravante postula a gratuidade de justiça neste recurso, alegando que o benefício teria sido concedido nos autos originários. Ocorre que não consta no processo ato judicial que trate da questão e tampouco o agravante juntou qualquer documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado. Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora